Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726217-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: C. B. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA OLIVEIRA, TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS APELADO: C. B. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA OLIVEIRA, TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: C. B. O. P. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA OLIVEIRA, TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS , para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator